Tribunal: TJDFT
Processo: 0735181-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, a fim de garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intimem-se o apelante, ANTÔNIO JOÃO VILANOVA NETO, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitada pelo apelado em contrarrazões (ID 18749308). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora